Tribunal: TJES
Processo: 5000003-41.2026.8.08.0071
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Recebimento
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000003-41.2026.8.08.0071

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

RECORRENTE: JONAS ERNESTO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000003-41.2026.8.08.0071

RECORRENTE: JONAS ERNESTO DA SILVA

Advogados do(a) RECORRENTE: ACHILLES EVANGELOS BUSANELLO PAGALIDIS - RJ256555, CLAUDIO MARCELO PIRES - ES25416-A, LEANDRO CASSIO MANTOVANI DE FREITAS - ES16934

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO EM REGIME FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE E IDADE AVANÇADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Jonas Ernesto da Silva contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, em razão de prisão para cumprimento de pena definitiva de 15 anos de reclusão pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e violência presumida (art. 217-A c/c art. 234-A, inciso III, e art. 71, todos do Código Penal). A defesa pleiteia a concessão de prisão domiciliar sob o argumento de que o paciente possui 71 anos, sofre de hipertensão arterial e não recebe tratamento adequado no sistema prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o paciente, condenado ao cumprimento de pena em regime fechado por crime hediondo, faz jus à substituição da prisão por custódia domiciliar em razão da idade avançada e de patologia crônica, sem a demonstração de que o Estado seja incapaz de fornecer o tratamento médico necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 117, inciso II, da Lei nº 7.210/1984, restringe a concessão de prisão domiciliar aos condenados que cumprem pena em regime aberto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a extensão do benefício aos apenados em regimes mais gravosos apenas quando comprovada doença grave e a impossibilidade de assistência médica dentro da unidade prisional.

O paciente cumpre pena por crime de natureza hedionda, praticado de forma reiterada contra sobrinha-neta, com paternidade de descendente confirmada por exame de DNA, o que exige rigor na análise da proporcionalidade de medidas humanitárias.

A condição de idoso, prevista no inciso II, do art. 318, do Código de Processo Penal, não gera direito automático à prisão domiciliar na fase de execução de pena definitiva em regime fechado.

Inexiste nos autos laudo médico pericial atualizado ou prova pré-constituída que demonstre a incapacidade do sistema prisional capixaba em prover medicação controlada para hipertensão arterial.

A ausência de comprovação de debilidade extrema ou de desídia estatal no atendimento à saúde do custodiado impede o reconhecimento de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado possui caráter excepcional.

É indispensável a prova cabal da gravidade da doença e da impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional.

O requisito etário superior a 70 anos não autoriza a transferência automática para o regime domiciliar em sede de execução definitiva.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 71, art. 217-A e inciso III do art. 234-A; Lei 7.210/1984 (LEP), inciso II do art. 117; Código de Processo Penal (CPP), inciso II do art. 318.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 755764, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000003-41.2026.8.08.0071

RECORRENTE: JONAS ERNESTO DA SILVA

Advogados do(a) RECORRENTE: ACHILLES EVANGELOS BUSANELLO PAGALIDIS - RJ256555, CLAUDIO MARCELO PIRES - ES25416-A, LEANDRO CASSIO MANTOVANI DE FREITAS - ES16934

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JONAS ERNESTO DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
, nos autos da ação penal tombada sob nº 0017379-20.2012.8.08.0006, em razão de se encontrar preso para cumprimento de pena definitiva, pela prática dos crimes previstos no art. 217-A c/c art. 234-A, III, e art. 71, todos do Código Penal.

A Defesa assevera, em síntese, que o paciente é idoso com 71 anos de idade, portador de hipertensão arterial e necessitando de medicação controlada, apresentando grave quadro de saúde que compromete sua integridade física no sistema prisional por ausência de tratamento adequado.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Ressai dos autos que o paciente encontra-se cumprindo pena definitiva em regime fechado, com pena total de 15 (quinze) anos de reclusão, pela prática reiterada de crime de estupro de vulnerável contra sobrinha-neta, contando a ofendida com apenas 13 (treze) anos de idade à época de fatos, nos autos da ação penal tombada sob nº 0017379-20.2012.8.08.0006, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Aracruz. Registre-se, ainda, que exame de DNA confirmou a paternidade de réu em relação ao filho da vítima, fruto dos abusos perpetrados.

Ora, o art. 117, inciso II, da Lei nº 7.210/1984, ao estabelecer as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar, previu a possibilidade da sua concessão ao

condenado que cumpre pena em
regime aberto
e que esteja

acometido de doença grave
.

Dessa feita, a rigor, sequer seria admitida a prisão domiciliar na hipótese, porquanto o art. 117, da Lei de Execução Penal disciplina que tal modalidade de prisão destina-se aos

presos do regime aberto
.

Apesar da literalidade da lei em dispor que a concessão do benefício se destina ao apenado em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a concessão da prisão domiciliar, no caso de regime prisional diverso do aberto,
excepcionalmente,
em face de
comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado
(STJ, HC 755764, Min. JESUÍNO RISSATO – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 23/8/2022, DJe 26/8/2022)

No caso vertente, ressai que o paciente fora custodiado em 16 de fevereiro de 2025, na cidade de Porto Alegre/RS, após cumprimento de mandado de prisão definitiva. Na audiência de custódia realizada em 18 de fevereiro de 2025 (Mov. 4.4, do SEEU), não houve relato de irregularidades no ato da prisão, tendo sido determinada a avaliação por Equipe de Saúde para garantir a assistência médica necessária. Outrossim, de acordo com as informações pregadas pelo Núcleo de Gestão Estratégica Prisional da Polícia Penal do Rio Grande do Sul (NUGESP) (ID 17973043), em outubro de 2025, o paciente fora removido para o Estado do Espírito Santo. Em consulta ao Sistema Infopen, verifica-se que, atualmente, o acusado se encontra preso na Penitenciária Estadual de Vila Velha – ES.

Diante de tal panorama, verifica-se que impetração não trouxe aos autos laudo médico pericial atualizado ou prova pré-constituída de que sistema prisional capixaba seja incapaz de prover medicação controlada para hipertensão do apenado, patologia crônica que, via de regra, é plenamente tratável mediante acompanhamento médico e fornecimento regular de medicação na própria unidade.

Sobreleva salientar, ainda, que, nada obstante o implemento da idade superior a 70 anos, requisito previsto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, tal dispositivo não possui aplicação automática na fase de execução de pena definitiva em regime fechado.

Nesse panorama, a natureza hedionda do crime praticado e o quantum de pena a cumprir impõem maior rigor na análise da proporcionalidade de eventual substituição da prisão, exigindo comprovação clara da imprescindibilidade da medida humanitária.

Dessa forma, inexistindo prova técnica idônea da alegada debilidade extrema ou de desídia estatal no atendimento à saúde do custodiado, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)